Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62609386 o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de DIVINO AVELINO RODRIGUES (ID: 41187278), DIVINO ETERNO DOS SANTOS (ID: 41187467), DIVINO RUFINO DE CARVALHO (ID: 41187578) e DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEID (retificado no ID: 35718475). Instado a se manifestar, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID: 64086730). Verifica-se dos autos que a execução foi extinta em relação aos substituídos DJANIRA CORREIA VITORIANO (ID: 10760818), DINARTE SILVA DE SOUZA (ID: 61653980), DIVINA MARIA DA CUNHA (ID: 52225494), DJACIR ALBINO DA SILVA e DIONE CARDOSO DA CONCEIÇÃO (ID: 46892414). A execução foi resolvida em relação a DIVINO SOARES DE SOUZA (ID: 21194546 e 37117062). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução transitaram em julgado em 26/06/2020. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 31376090). Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 37117062. Brasília, 20 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR